Tribunal: TJDFT
Processo: 0735441-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735441-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRZ PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, na ação sob o procedimento comum no 0703101-41.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de produção de prova pericial, nos seguintes termos (ID 206069046 do processo originário): “Vistos etc. Procedo ao saneamento e organização do processo nos moldes do art. 357 do Código de Processo Civil. As partes estão regularmente representadas. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Não foram levantadas preliminares e não há questão processual pendente. A decisão de ID 204117066 decretou a revelia do Distrito Federal e deixou de aplicar os efeitos da revelia, considerando o litígio tratar de direito indisponível, nos termos do art. 344, inciso II do Código de Processo Civil. O processo encontra-se saneado, portanto. Fixo os pontos controvertidos. Trata-se a presente demanda de ação ordinária, na qual a parte autora requer seja reconhecida a imunidade tributária prevista no inciso I, do § 2o do art. 156 da Constituição da República, sob a alegação de que não incide a transmissão de bens ou direitos – ITBI, na incorporação de bens imóveis a título de integralização do capital social. Ademais, a autora requer seja declarada a nulidade da cobrança do ITBI prevista no Processo Administrativo no 0127-00342/2017. Sucessivamente, requereu que seja reconhecida como base de cálculo do ITBI o valor declarado pela empresa autora, na quantia de R$ 5.703.853,00 (cinco milhões, setecentos e três mil, oitocentos e cinquenta e três reais). Desse modo, temos que a solução da questão posta a desate na presente demanda é verificar se o contribuinte preenche os requisitos necessários para usufruto da imunidade tributária. Ademais, na hipótese de ser reconhecido que a autora não tem direito a imunidade fiscal, faz-se necessário verificar o valor devido do ITBI. O Distrito Federal em ID 204201131 requereu a produção de perícia, com o objetivo de verificar o valor do bem imóvel, prova que entendo não ter pertinência para o esclarecimento dos fatos aqui discutidos. Como cediço, a constituição do ITBI ocorre através de lançamento por declaração, nos moldes do art. 147 do CTN. Nesta modalidade, o contribuinte fornece para o fisco os elementos necessários e indispensáveis para o lançamento. Posteriormente, cabe à Fazenda Pública examinar as informações apresentadas pelo contribuinte e na sequência realizar o lançamento do crédito tributário, com o objetivo de que o sujeito passivo realize o pagamento. Em relação ao ITBI, nos moldes do art. 38 do CTN, a base de cálculo do tributo é o valor venal dos bens transmitidos. Desse modo, o contribuinte declara para o fisco o valor venal dos bens, para que seja realizado o lançamento do crédito tributário, caso o fisco não concorde com o valor, caberá o arbitramento, com lastro no art. 148 do CTN. Em caso de divergência do valor da base de cálculo apresentado pelo contribuinte, cabe à Fazenda Pública iniciar um procedimento administrativo para apurar o valor devido, tudo isso respeitando a ampla defesa e o contraditório. Assim, considerando o procedimento administrativo tributário, é incabível a realização de prova pericial com o objetivo de apurar o valor da base de cálculo, uma vez que a perícia requerida pelo Distrito Federal deveria ter ocorrido antes do lançamento por arbitramento, portanto, indefiro a realização da prova pericial. Logo, o feito comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I. Intimem-se as partes, que deverão observar o disposto no art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil. Preclusa a presente decisão, anote-se a conclusão para sentença”. Em suas razões recursais (ID 63249889), afirma que é cabível a produção da prova pericial postulada. Alega que há divergência discrepante entre as partes acerca do valor devido, pois o valor declarado pela contribuinte é de R$ 5.073.853,00, enquanto que o valor estabelecido pelo fisco é de R$ 14.124.717,67. Argumenta que a ausência de processo administrativo não é suficiente para afastar a necessidade da prova postulada. Defende que a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor venal do imóvel, não ficando adstrito ao valor indicado pelo contribuinte. Verbera a necessidade da produção da prova pericial, notadamente ante os fortes indícios de que o valor atribuído pode não corresponder aos valores estabelecidos em lei. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a produção da prova pericial. No mérito, requer o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo indeferiu o pedido de produção de prova pericial e determinou a conclusão dos autos para sentença. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. No caso em comento, o juízo a quo entende que a prova postulada não é cabível e tal questão não é passível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. 1. Incabível agravo de instrumento, não previsto no rol do art. 1.015 do CPC/2015 para discussão sobre indeferimento de prova pericial. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1373824, 07505326720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. A decisão que versa sobre indeferimento de prova pericial não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, a teor do art. 1.015 do CPC. 2. Deve ser mantida a decisão que não conhece do agravo de instrumento quando não configurada hipótese prevista no art. 1.015 do CPC, bem como por não se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1327023, 07017750820208079000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que indefere a produção antecipada de prova pericial. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1236244, 07146629220198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o recurso não deve ser conhecido. Ressalto que a questão relativa à produção de prova, embora não seja passível de recurso de agravo de instrumento, pode ser suscitada como preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, superada pela preclusão. Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Intimem-se e Publique-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 27 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora